Tribunal: TJMT
Processo: 0009545-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009545-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 - CNPJ: 13.527.762/0001-92 (APELANTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA - CPF: 726.947.001-44 (APELANTE), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), INOILDA DIAS DOS PASSOS MARTINS - CPF: 495.743.611-87 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TEC INFORMATICA (TERCEIRO INTERESSADO), TEC INFORMÁTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O APELO DE CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJETADAS – PRIMEIRO RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – TESE RECURSAL ACOLHIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – SEGUNDO APELO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – TESE REJEITADA –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROVIDO – SEGUNDO APELO – DESPROVIDO
.

1-
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial”
. (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva dos dois Apelantes. Preliminares rejeitadas.

2-
Ainda que a responsabilidade do Banco, primeiro Apelante, seja objetiva, para ser responsabilizado deve existir prova do nexo de causalidade, do liame entre sua conduta e o dano o que, na hipótese, não se constata. A instituição financeira depositou o valor do mútuo na conta bancária da Recorrida e o desvio de finalidade (apropriação dos valores) pelos demais demandados não pode ser imputado ao Banco Recorrente; logo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira Apelante quanto ao pagamento da indenização por dano moral, mantendo-se hígido o contrato de empréstimo consignado, não havendo falar, por conseguinte, em devolução dos montantes descontados dos holerites da Recorrida, muito menos na forma dobrada.

3- Se os documentos carreados para os autos comprovam que o segundo Apelante foi a pessoa que atendeu a Apelada e a induziu a realizar o empréstimo consignado na esperança de pagar pelos produtos adquiridos, deve ser mantida sua responsabilidade ao pagamento de dano moral, em especial quando se constata que não era mero vendedor da empresa e sim seu proprietário, e que responde inúmeras ações cíveis e criminais por fatos idênticos aos versados neste caso. Ou seja, por induzir servidores públicos a contrair empréstimo bancário e a repassar-lhe o dinheiro na promessa de que os aparelhos eletroeletrônicos seriam devidamente entregues, sem que o fossem.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação: o primeiro interposto pelo
Banco BMG S.A.
e o segundo por
Cícero Vicente Lescano de Oliveira
, ambos objetando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral ajuizada por
Inoilda Dias dos Passos Martins
em desfavor dos Apelantes e da empresa
TEC-Informática
.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular declarou rescindido o contrato de financiamento e o de compra, condenou os Requeridos ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

O Banco BMG S/A e a empresa TEC-Informática também foram condenados a restituírem em dobro os valores pagos pela Autora/Apelada.

Diante da procedência dos pedidos, os Réus foram compelidos a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

Em preliminar, o Banco BMG S.A. suscita ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob a tese de que não é responsável pelo contrato, que foi firmado entre a Apelada e a empresa TEC-Informática.

No mérito, sustenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta, de fornecer empréstimo consignado à Recorrida, e o dano decorrente da falta de entrega do produto por ela adquirido da empresa TEC-Informática. Logo, pugna seja afastado seu dever de indenizar.

Quanto à devolução dos valores, assevera que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da Apelada e, por esse motivo, não há falar em desconto indevido, pois agiu no exercício regular do seu direito.

Insurge-se, também, quanto à devolução dobrada. Argumenta que não há prova da má-fé para justificar a repetição de indébito em dobro.

O segundo Apelante, Cícero Vicente Lescano de Oliveira, também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem culpa pela falta de entrega do microcomputador adquirido pela Recorrida.

No mérito, insiste que não pode ser responsabilizado pelos danos, pois era mero vendedor da empresa TEC-Informática.

No Id. 115670957, dispensei o recolhimento do preparo do Apelo interposto por Cícero Vicente Lescano, já que representado por curador especial, bem como determinei a intimação da Recorrida para, querendo, apresentar defesa.

O prazo decorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ambos os Apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva.

O Banco BMG S.A. sob a tese de que não é responsável pelo contrato que foi firmado entre a Apelada e a empresa TEC-Informática.

Cícero Vicente Lescano de Oliveira, ao argumento de que não tem culpa pela falta de entrega do microcomputador adquirido pela Recorrida.

As preliminares não comportam acolhida porque é cediço que
“a teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial”
. (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

No caso, quando ajuizou a demanda a Autora alegou que o Recorrente Cícero compareceu no seu local de trabalho, ofereceu que comprasse um microcomputador por meio de financiamento junto ao Banco Apelante, solicitou que lhe entregasse seus documentos e, depois, voltou informado que o crédito já estava aprovado, que o valor já estava depositado na sua conta e que deveria transferir uma parte para a conta bancária do vendedor Apelante e outra deveria ser sacada e quitada mediante pagamento em dinheiro; contudo, jamais recebeu o computador e o Banco Recorrente promoveu os descontos do valor emprestado no seu holerite.

Nesse contexto, não há como negar que a análise em abstrato, das afirmações constantes da inicial, confere legitimidade passiva de ambos os Apelantes.

A responsabilidade pelos danos não se confunde com a legitimidade para a causa.

Assim,
rejeito tanto a preliminar suscitada pela instituição financeira, quanto a arguida pelo Apelante Cícero Vicente Lescano de Oliveira
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, a Recorrida alegou que foi abordada no seu local de trabalho pelo Apelante Cícero Vicente Lescano, que ofertou a venda de um computador e informou que o produto seria adquirido mediante financiamento junto ao Banco BMG S.A., mas que para isso, precisava que lhe entregasse seus documentos pessoais.

Argumentou que anuiu à proposta e entregou os documentos e, ao retornar, o vendedor Apelante informou que o crédito tinha sido aprovado e que o montante já estava depositado na sua conta bancária; entretanto, para efetuar o pagamento, deveria transferir parte do montante para conta corrente indicada pelo vendedor e o remanescente quitada em espécie.

Sustentou que, de fato, o dinheiro foi depositado na sua conta bancária e, assim, transferiu parte do montante e sacou o remanescente, entregando a quantia para o vendedor, finalizando a compra.

Asseverou que não assinou o contrato de empréstimo e financiamento.

Argumentou que o computador não foi entregue no prazo combinado e, por esse motivo, requereu o cancelamento da compra; entretanto, não obteve qualquer resposta da empresa TEC-Informática, para a qual trabalhava o Apelante vendedor.

Seguiu aduzindo que promoveu reclamação no PROCON-MT para que fosse cancelada a compra e o financiamento e, cientificado da reclamação, o Banco Apelante afirmou não ter ciência de qualquer compra ou financiamento.

Insistiu que não assinou qualquer contrato de financiamento ou empréstimo com o Banco BMG S.A. e, por esse motivo, imputou a responsabilidade pelos danos também à instituição financeira.

Assim, requereu a declaração de nulidade dos negócios jurídicos, a restituição, em dobro, dos valores descontados de sua folha de pagamento, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular declarou rescindido o contrato de financiamento e o de compra, condenou os Requeridos ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

O Banco BMG S/A e a empresa TEC-Informática também foram condenados a restituírem em dobro os valores pagos pela Autora/Apelada.

Diante da procedência dos pedidos, os Réus foram compelidos a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformado, o Banco BMG S.A., alega que não há nexo de causalidade entre sua conduta, de fornecer empréstimo consignado à Recorrida, e o dano decorrente da falta de entrega do produto por ela adquirido da empresa TEC-Informática. Logo, pugna seja afastado seu dever de indenizar.

Quanto à devolução dos valores, assevera que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da Apelada e, por esse motivo, não há falar em desconto indevido, pois agiu no exercício regular do seu direito.

Insurge-se, também, quanto à devolução dobrada. Argumenta que não há prova da má-fé para justificar a repetição de indébito em dobro.

O segundo Apelante, Cícero Vicente Lescano de Oliveira, por sua vez, argumenta que não pode ser responsabilizado pelos danos, pois era mero vendedor da empresa TEC-Informática.

No que tange ao Banco Requerido/Apelante, o Juiz
a quo
consignou que:

[...] o contrato de financiamento não possui qualquer vinculação da operação de crédito a bem ou produto. Na verdade, o contrato diz respeito a “Cédula de Crédito Bancário”, com desconto em folha e não a financiamento de produto, o que faria concluir que se trata de contratos dissociados.

Todavia, tudo indica que o empréstimo foi realizado, mediante fraude cometida pelo vendedor e pela empresa Tec-Informática, que se passaram pela autora, assinaram o contrato, apropriaram-se do dinheiro e nunca entregaram o produto.

É o que se vê da assinatura contida no contrato de empréstimo, totalmente diversa dos documentos pessoais da autora, cabendo salientar que o banco não fez qualquer esclarecimento quanto a isso na peça de defesa, mesmo tendo a autora insistido em dizer que não assinou o contrato.

Nesse ponto reside a responsabilidade da ré, ainda que também tenha sido vítima de terceiros, pois falhou no seu dever de zelar pela segurança contratual de sua suposta cliente, que acabou suportando todo o prejuízo, uma vez que não usufruiu do valor creditado em sua conta, já que foi utilizado para pagar o computador que nunca recebeu e ainda teve que dispor do valor das parcelas do empréstimo, descontadas em sua folha de pagamento.

Com a devida
venia
aos fundamentos utilizados pelo Juiz sentenciante, no meu modo de ver, não há como imputar a responsabilidade ao Banco Recorrente, pois não há qualquer prova de que o empréstimo foi realizado mediante fraude.

Não há sequer indício de que o corréu Apelante Cícero Vicente Lescano e/ou outra pessoa ligada ou não a empresa Tec-Informática, tenha se passado pela Autora/Recorrida e assinado o contrato.

Aliás, os fatos narrados pela Apelada no Boletim de Ocorrência divergem dos que foram aduzidos na petição inicial, mostrando inconsistência e dúvida quanto ao que de fato ocorreu.

A Autora/Apelada compareceu na Delegacia de Polícia em 11/11/2013 e narrou que:

NO DIA 03/10/2013 POR VOLTA DAS 10:30 HORAS, ESTEVE EM SEU TRABALHO “CRECHE LELITA LINO DA SILVA – COHAB SÃO GONÇALO” O SR. CICERO VICENTE (VENDEDOR DA EMPRESA TEC INFORMÁTICA), ONDE FOI OFERECIDO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, QUE SERIA PAGO SOB CONSIGNAÇÃO COM BANCO BMG. SEGUNDO A NOTICIANTE COMPROU OS SEGUINTES PERTENCES: UM COMPUTADOR COMPLETO TOSHIBA, UMA CÂMERA DIGITAL SONY E DE BRINDE UM MODEM E UMA IMPRESSORA (TOTAL DA COMPRA R$ 2.500,00) E QUE OS PRODUTOS SERIA ENTRE 7 DIAS APÓS O PAGAMENTO.
SEGUNDO A NOTICIANTE FEZ O PAGAMENTO NO DIA 04/10/2013 EM DINHEIRO (TRANSFERIU UMA QUANTIA DE R$1.000,00 PARA O FORNECEDOR E ENTREGOU O RESTANTE R$1.500,00 PARA O SR. CICERO)
, POREM A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE NO DIA COMBINADO. FOI TIDO PELA DECLARANTE QUE DIANTE DOS FATOS PEDIU CANCELAMENTO E NO DIA 24/10/2013 O SR. CICERO FEZ O CANCELAMENTO DA COMPRA (EMITIU UM CANCELAMENTO DA COMPRA) E O SR. CICERO DISSE QUE DEVOLVERIA O DINHEIRO ATÉ 31/10/2013. SEGUNDO A NOTICIANTE O DINHEIRO NÃO FOI DEVOLVIDO NA DATA COMBINADA E O SR. CICERO VIA TELEFONE DISSE QUE DEVOLVERIA O DINHEIRO EM MÃOS ATÉ A PRESENTE DATA PELA MANHÃ, MAS NÃO FEZ A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO E NEM ENTROU EM CONTATO COM A DECLARANTE. A VITIMA REGISTRA O FATO PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.

No mesmo dia (11/11/2013) compareceu no PROCON-MT e promoveu reclamação, cujos fatos foram descritos nos seguintes termos (sem grifos no original):

Informa a parte consumidora que realizou a compra de um computador “Computador Compacto Toshiba”, dentre outros produtos, no valor total de R$2.500,00, os quais foram oferecidos no seu local de trabalho, e no mesmo pedidos para entrega em sua residência no prazo de sete dias.
Relata que após ter resolvido com a reclamada sua forma de pagamento, com consignação do banco BMG, esperou pela entrega do produto
, porém o mesmo após o prazo de entrega ainda não havia sido entregue. A consumidora registrou boletim de ocorrência contra a parte reclamada, relatando o ocorrido, na mesma data em que procurou esta Superintendência. Diante dos fatos relatados, requer o cancelamento da compra e a restituição dos valores já pagos.

Em
24/02/2014
, contudo, a Autora/Apelada retornou à Delegacia, por volta das 16 h e 30 min, para acrescentar ao seu relato que realizou:

UMA
TRANSFERÊNCIA DE R$1.000,00 REAIS, FEITA NA DATA DE 07/10/2013
, DE SUA C/C 80.818-0, AG.: 1216-5, E UM SAQUE DE R$1.500,00 REAIS DA MESMA CONTA TAMBÉM NO DIA 07/10/2013, E QUE FOI REPASSADO PARA O VENDEDOR CÍCERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA – REPRESENTANTE DA TEC INFORMANTE E A MESMA TEM DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VERACIDADE DOS FATOS.

Conforme se extrai dos autos,
a Autora/Apelada compareceu na Defensoria Pública
um dia depois de ter retornado à Delegacia de Polícia, ou seja, em
25/02/2013 e, ali sim, relatou os fatos, tal qual exposto na petição inicial
.

O Pedido de compra e o comprovante de pagamento para entrega de mercadoria foram emitidos em
04/10/2013
, sendo que segundo documento (comprovante de pagamento) está assinado pela Autora/Recorrida.

A Cédula de Crédito Bancário que a Autora/Recorrida alega que não assinou é datada de 07/10/2013, nela consta todos os dados pessoais da Apelada, inclusive o numero da conta bancária que mantém no Banco do Brasil S.A., onde foi depositado o valor contratado, qual seja – R$ 2.533,03 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e três centavos),
com a ressalva de que o depósito do valor emprestado na conta bancária da Apelada é incontroverso
.

Diante dessas inconsistências, do fato de não existir na Cédula de Crédito Bancário qualquer indício de vinculação da operação de crédito ao pagamento dos produtos não entregues, muito menos de que alguém se passou pela Apelada quando da contratação do empréstimo, e de o depósito do montante emprestado na conta bancária de titularidade da Recorrida ser incontroverso, não vejo como imputar ao Banco Apelante a responsabilidade pelos danos suportados pela Autora/Recorrida.

Não se pode olvidar que, ainda que a responsabilidade do Banco seja objetiva, para ser responsabilizado deve existir prova do nexo de causalidade, do liame entre sua conduta e o dano o que, na hipótese, não constato.

O Banco depositou o valor do mútuo na conta bancária da Recorrida, o que ela fez com o montante não pode ser imputado à instituição financeira. Ou seja, o desvio de finalidade (apropriação dos valores) pelos demais demandados não pode ser imputado ao Banco Recorrente.

Portanto, no meu modo de ver, deve ser afastada a responsabilidade do Banco BMG S.A. quanto ao pagamento da indenização por dano moral e mantido hígido o contrato de empréstimo consignado, não havendo falar, por conseguinte, em devolução dos montantes descontados dos holerites da Recorrida, muito menos na forma dobrada.

A obrigação da Apelada em relação ao Banco Recorrente deve ser mantida hígida e, por isso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da instituição financeira e julgar improcedentes os pedidos em relação ao Banco Apelante.

No que concerne à responsabilidade do segundo Apelante, deve ser mantida hígida, pois os documentos carreados para os autos comprovam que foi ele quem induziu a Apelada a realizar o empréstimo consignado na esperança de pagar pelos produtos adquiridos.

Aliás, em consulta à rede mundial de computadores pude constatar que o Recorrente Cícero Vicente Lescano de Oliveira não era mero vendedor da empresa Tec Informática, e sim seu proprietário (fonte:
https://cadastroempresa.com.br/cnpj/13.527.762/0001-92-cicero-vicente-lescano-de-oliveira
. Acessado em: 01/09/2022).

E mais: ao consultar o PJe de 1.o Grau verifiquei que o Apelante responde inúmeras ações cíveis e criminais por fatos idênticos aos versados neste caso. Ou seja, por induzir servidores públicos a contrair empréstimo bancário, não só no Banco BMG S.A. mas também em outras instituições financeiras, e repassar-lhe o dinheiro na promessa de que os aparelhos eletroeletrônicos seriam devidamente entregues, sem que o fossem.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação do Banco BMG S.A.
, reformo a sentença e, em relação à instituição financeira julgo improcedentes os pedidos, declaro hígido o contrato de empréstimo consignado, legítimos os descontos promovidos no holerite da Apelada, afasto a obrigação de indenizar os danos morais e de restituição em dobro do valor pago pela Apelada.

Por consequência, condeno a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Recorrente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nego provimento ao Recurso de Apelação de
Cícero Vicente Lescano de Oliveira
.

Mantenho inalterados todos os demais capítulos da sentença.

Diante do desprovimento do Apelo interposto por Cícero Vicente Lescano, majoro os honorários advocatícios devido ao advogado da Apelada para
20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, com a ressalva de que a diferença a maior deverá ser paga somente pelo Apelante sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022